Tribunal: TCU
Processo: 014.266/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão de pessoal remetido ao Tribunal para apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de admissão de Patricia Pereira da Silva no cargo de jornalista da Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno e em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553 (Tese 445), em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de admissão de Patrícia Pereira da Silva; 9.2. encaminhar os autos à Sefip para que faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação do registro tácito desse ato de admissão; 9.3. dar ciência deste acórdão à interessada e à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.